Tribunal: STF
Processo: RHC 230638
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PROIBIÇÃO DE ACESSO A ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Flavia Borges Gomes Lobo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 735.282/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 19.11.2020, o Ministério Público do Espírito Santo denunciou a recorrente e corréus por fatos tipificados no “artigo 2º caput, com as causas especiais de aumento de pena previstos no parágrafo 2º, parágrafo 4º inciso I da Lei 12.850/13, artigo 33 caput e artigo 35, com as causas especiais de aumento de pena previstos no artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fl. 41, e-doc. 4).



    Narrou-se na denúncia:



    “A denunciada FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, exerce a profissão de Advogada e, utilizando-se de sua prerrogativa, que garante o livre ingresso a estabelecimentos prisionais (artigo 128, inciso IV, da Lei complementar 80/94), é associada e possui participação ativa na Organização Criminosa exercendo a função principal de levar e transmitir as ordens emanadas pelo Denunciado Willlan de dentro do presidio para o mundo exterior e, ainda, retornar para ele com as respostas e informações requeridas junto a seus aliados, na maioria referentes a administração e desenvolvimento do tráfico de drogas, execução de desafetos e rivais, inclusão e definição de comparsas, contabilidade, lucros e perdas de armamentos e entorpecentes, dentre outros assuntos.



    No dia 28 de setembro de 2020, por volta das 06:10 horas, a Autoridade Policial se dirigiu ao imóvel situado a Rua Araré, n. 128, Divino Espirito Santo, neste município de Vila Velha/ES, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor da DENUNCIADA FLÁVIA, ocasião em que lograram êxito em encontrar e apreender 03 (três) folhas presas com um clipe contendo informações de Willian para os demais membros da Organização Criminosa (…)



    A DENUNCIADA FLÁVIA a vários anos reside no endereço acima relacionado, bem como anexou no mesmo imóvel seu escritório de advocacia. Portanto, é de se observar que o endereço profissional e residencial de FLÁVIA fica na mesma rua em que funciona o ponto de tráfico conhecido como ‘BOCA DAS DUAS E MEIA’ (Rua Araré, n. 68, Divino Espirito Santo, Vila Velha/ES).



    Ficou constatado na tabela informativa encaminhada pela SEJUS a Autoridade Policial, que a DENUNCIADA FLÁVIA faz frequentes visitas ao Denunciado Willian, fls. 84/87, e a outros internos do sistema prisional em constâncias superiores aos que normalmente ocorrem” (fls. 16-20, e-doc. 4).



    3. Em 10.12.2020, no Habeas Corpus n. 0023693-19.2020.8.08.0000/ES, impetrado em favor da recorrente no Tribunal de Justiça do Espírito Santos, o Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, deferiu o pedido de liberdade e fixou a proibição do exercício da advocacia como única medida cautelar imposta. Assentou que as condutas criminosas imputadas a Flavia Borges Gomes Lobo foram desenvolvidas no exercício da advocacia (e-doc. 35).



    4. Em 13.3.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 5006964-90.2021.8.08.0000/ES, impetrado em favor da recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santos, Relator o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ORDEM DENEGADA. 1. O feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular por parte do Poder Judiciário e do representante do parquet monocrático, sendo dificultado o rito processual por única e exclusiva culpa da defesa. 2. A suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada, vez que a paciente, supostamente, valeu-se de sua profissão para perpetrar os crimes que lhe são imputados. 3. Ordem denegada” (fl. 5, e-doc. 52).



    5. Em 12.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Habeas Corpus n. 5006964-90.2021.8.08.0000/ES, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 735.282/ES no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para “revoga[r-se] a medida cautelar restritiva do exercício da advocacia imposta, como medida de inteira Justiça, e ainda, reconhecendo expressamente caracterizado o excesso de prazo que não pode ser atribuído a defesa, determine o sobrestamento do feito, até que seja posto fim ao cerceamento de defesa e se confira o acesso integral aos autos” (e-doc. 3).



    Em 20.4.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 61).



    Em 2.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.



    1. A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação. Precedentes.



    2. No caso, a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas à complexidade do feito - que conta com diversos crimes e acusados (18 coautores), inúmeras diligência e pedidos incidentais - e à própria defesa, que deixou de apresentar defesa prévia, prolongando a instrução.



    3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64 do STJ).



    4. Lado outro, não há falar em cerceamento de defesa quando a paciente teve livre acesso às provas produzidas desde a fase investigativa, encontrando-se os autos em cartório para livre consulta e acesso físico aos documentos e mídias digitais.



    5. Por fim, esta Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime.



    6. Havendo a indicação de que a paciente participava de ‘vultuosa organização criminosa’ - voltada a obtenção de vantagens financeira mediante a prática de tráfico de drogas ilícitas, homicídios, receptações, corrupção de menores e outros delitos -, valendo-se de suas prerrogativas funcionais, tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.



    7. Ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 76).



    Em sessão virtual de 23.5.2023 a 29.5.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 92).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que a “condição de suspeita da Dra Flávia é levantada pelo fato de chamar a atenção (palavras da própria autoridade policial) ela residir a vários anos na região investigada, em endereço de ‘classe social baixa, dominado pelo tráfico de drogas’ e o que seria mais grave ‘naquele local exerce sua atividade profissional’” (sic, fl. 3, e-doc. 98).



    Argumenta estar “lutando há quase 03 (três) anos, mais precisamente, há 02 (dois) anos 08 (oito) meses 03 (três) semanas e 01 (um) dia para tentar alcançar o mínimo de direito (o devido acesso integral aos autos), e com todo acatamento e respeito, sendo totalmente equivocada a decisão combatida, que tenta atribuir a culpa pelo excesso de prazo a recorrente, atribuindo desídia ao nobre causídico, o que não prospera, sendo o habeas corpus devidamente com provas aptas a afastar a alegação” (fls. 5-6, e-doc. 98). 



    Assevera pendentes os julgamentos de conflito de competência e de exceção de suspeição pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (fl. 11, e-doc. 98). 



    Ressalta “que a defesa da recorrente ainda permanece sem ter acesso a todo acervo probatório, em razão da ausência de fornecimento das mídias correspondentes as medidas cautelares que antecederam a ação penal, e ainda, as mídias correspondentes as extrações realizadas a alguns aparelhos eletrônicos de alguns denunciados” (sic, fl. 13, e-doc. 98). 



    Assinala que, “[o]bservado o excesso de prazo pelo parquet, a autoridade coatora entendeu por acolher o parecer parcialmente, mas, de ofício, substituiu a cautelar que impedia a paciente de exercer a advocacia por quase dois anos por proibição de advocar na seara criminal e adentrar em presídios” (sic, fl. 15, e-doc. 98). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) A concessão da medida liminar, revogando a medida cautelar restritiva imposta, enquanto aguarda o julgamento do mérito do presente habeas corpus, principalmente, por haver caracterizado o excesso de prazo;



    b) Subsidiariamente, entendendo neste momento de cognição sumária por apenas substituí-la, talvez uma solução alternativa, menos radical, seria a proibição de atender os demais denunciados.



    c) Concedida a liminar, seja imediatamente expedido ofício à autoridade Coatora, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil, de modo a ter ciência do decisum, sendo ainda necessário a expedição de Ofício junto a SEJUS-ES;



    d) Ao final, após o regular prosseguimento do feito e colhido o parecer da Procuradoria Geral de União, que sejam os autos conclusos para julgamento, reformando o acórdão guerreado, concedendo a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar em seu tempo deferida, declarando o excesso de prazo caracterizado nos autos, revogando definitivamente a medida cautelar imposta em desfavor da recorrente, como medida de inteira justiça, e ainda, reconhecendo expressamente caracterizado o excesso de prazo que não pode ser atribuído a defesa, determine o sobrestamento do feito, até que seja posto fim ao cerceamento de defesa e se confira o acesso integral aos autos” (fls. 20-21, e-doc. 98).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 133).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em matéria criminal e de proibição de entrar em estabelecimentos prisionais. Alega excesso de prazo de tramitação da ação penal e de incidentes, o que tornaria desarrazoado o período de limitação da advocacia.



    9. Questionando o excesso de prazo e a manutenção da medida de suspensão do exercício da advocacia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 735.282/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.8.2022, a Sexta Turma denegou a ordem. Tem-se no voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Busca-se a concessão de ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja revogada a medida cautelar restritiva do exercício da advocacia por excesso de prazo, bem como seja determinado o sobrestamento do feito, até que seja posto fim ao cerceamento de defesa (fl. 27).



    Como é cediço, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 



    Firmada essa premissa, confira-se, no que interessa, o decisum recorrido, ao afastar a tese de excesso de prazo (fls. 3.980/3.981 - grifo nosso): 



    [...] Segundo consta dos autos, a paciente seria, supostamente, na condição de advogada, responsável por levar informações acerca do funcionamento do tráfico, extermínio de inimigos, inclusão de novos agentes, armas e quantidade de drogas, para que o indivíduo conhecido como Willian Gu, apontado como chefe do tráfico, pudesse manter o controle da organização criminosa, mesmo estando preso. 



    Diante disto, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da lei 12.850/13 com as causas especiais de aumento de pena previstos nos §§ 2º e 4º, inciso I, art. 33, caput e art. 35, com as causas especiais de aumento de pena previstos no art. 40, incisos III, IV e VI, todos da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Sobre as alegações defensivas de impossibilidade de acesso aos autos, transcrevo trecho de decisão proferida pelo Magistrado em 27/01/2022, momento em que analisa o pedido de carga externa dos autos: 



    [...] Quanto ao pedido de carga fora do cartório, reporto-me à decisão proferida neste autos, indeferindo sua retirada, levando em conta a pluralidade de partes, bem como o exacerbado lapso temporal em que as defesas não se desincumbiram de apresentar as respectivas defesas prévias.



    Ressalto, neste ínterim, que esta serventia diligenciou a cópia digitalizadas dos autos - em que pese não se tratarem de autos que tramitam na forma digital -, que poderá ser requerida em cartório, por meio do endereço eletrônico (6criminal-vvelha@tjes.jus.br).



    Ademais, no que se refere à alegação de ausência de acesso às mídias audiovisuais reforço que, como insofismavelmente sabido, os autos se encontram em cartório para livre consulta e acesso físico aos documentos e/ou mídias digitais, devendo a própria parte diligenciar, caso queria, a cópias das mídias digitais, munido de dispositivo portátil de armazenamento. Isso porque, não é dever desta serventia a remessa pessoal, via e-mail, do conteúdo dos autos ao patrono particular constituído pela parte, cabendo ao mesmo adotar as diligências que entender pertinentes à elaboração da sua defesa.



    Aliás, veja-se que não se trata de prazo comum à apresentação de defesa prévia, momento em que fora oportunizada a retirada dos autos em cartório, mas sim, estamos diante de reiterados elastecimentos de prazo que vêm sendo requeridos pelo patrono desde 09/12/2020, quando sua assistida fora regularmente notificada.



    Deste modo e, considerando o decurso do prazo para apresentação das defesas, remetam-se os autos ao Defensor Público, para apresentação de defesas prévias em favor de POLYANA BREDA NASCIMENTO e de FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, nos termos do Art. 396-A, § 2º ‘não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-lo, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias’. [...] 



    Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, somente em 04/11/2021 foi determinado que os autos deveriam ser consultados somente em cartório. Os documentos que instruem a inicial indicam que a defesa da paciente vem postulando dilações no prazo de apresentação da defesa prévia desde 15/12/2020, havendo, ademais, comprovação de que tinha livre acesso às provas produzidas desde a fase investigativa.



    Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. [...] 



    E, segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem (fl. 4.157 - grifo nosso): 



    […] Destaco que todos os 18 (dezoito) acusados já apresentaram suas defesas prévias, carecendo, tão somente, a apresentação da defesa preliminar em favor da ora Paciente, e que, diante dos esclarecimentos da Autoridade Policial, fora novamente concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa prévia, devido à complexidade da demanda. 



    Finalmente, apesar da clara tentativa da parte em obstaculizar o feito, em 04/04/2022 este juízo concedeu novo prazo, impreterível, de 05 (cinco) dias para que a defesa constituída prestasse seu ônus processual, sem que, no entanto, tivesse se desincumbido de apresentar a defesa prévia, conforme certificado nesta data, motivo pelo qual os autos serão remetidos ao r. Defensor Público, em atenção à ampla defesa e contraditório. [...] 



    Sobre o tema, oportuna a manifestação do Subprocurador-Geral da República Alexandre Camanho de Assis, para quem não há constrangimento ilegal ao argumento de excesso de prazo, destacando-se que a defesa deu causa ao alegado atraso no encerramento da instrução processual, ao quedar inerte quanto à apresentação de defesa prévia, atraindo, portanto, a incidência do enunciado 64/STJ à espécie (fl. 4.165).



    Realmente, não há falar em excesso de prazo, considerando que não se verifica pecha, desídia, tampouco negligência na atuação do Juízo de origem, o qual não proferiu nova decisão em virtude de atos protelatórios da defesa.



    Sobre o tema, confiram-se estes precedentes: (...)



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada neste habeas corpus, mormente porque, conforme asseverado pelo Tribunal de Justiça, os autos se encontram em cartório para livre consulta e acesso físico aos documentos e/ou mídias digitais, devendo a própria parte diligenciar, caso queria, a cópias das mídias digitais, munido de dispositivo portátil de armazenamento (fl. 3.980). Assim, tendo a defesa livre acesso às provas produzidas desde a fase investigativa, não há falar em constrangimento ilegal.



    Por fim, a medida de suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, uma vez que a atuação da paciente na organização criminosa dava-se no exercício da atividade profissional, visto que, valendo-se de suas prerrogativas, proporcionava a continuidade dos crimes perpetrados, transmitindo aos demais integrantes as ordens emanadas de dentro do presídio (fl. 3.980).



    Esta Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício de atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime (HC n. 526.504/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/2/2020).



    Ainda nesse sentido: HC n. 673.109/RS, minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021; e HC n. 707.419/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-7, e-doc. 76).



    10. Com o habeas corpus, objetiva-se impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal, dispõe-se que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus está vinculada à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de ser incabível habeas corpus para discutir questão na qual ausente ameaça ou coação à liberdade de locomoção. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.321-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.



    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018; e HC n. 204.259, de minha relatoria, DJe. 12.7.2021.



    11. É idônea a imposição à recorrente da medida cautelar de proibição de acesso a estabelecimentos prisionais, pois fundamentada no fato de a recorrente ter-se valido do acesso aos estabelecimentos prisionais para transmitir informações importantes à organização criminosa. A medida restritiva está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE ACESSO A ACADEMIAS OU COMPLEXOS ESPORTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que ‘a proibição de acesso ou frequência a qualquer academia de ginástica (inclusive aquela de sua propriedade) ou complexo esportivo’ está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada, a qual não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 178.389, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO AO TRIBUNAL E DE CONTATO COM SERVIDORES E ASSESSORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO DE MÁTERIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). 4. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes. 6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça que se encontra vinculada e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a a